Tribunal: STF
Processo: HC 210652
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Habeas corpus impetrado por Igor Augusto Figueiredo, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 688.969/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça.



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que, além de não juntar nenhum documento, o impetrante/paciente, embora aponte como autoridade coatora Relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não anexou o ato praticado por aquela Corte à inicial da impetração, dados esses imprescindíveis à perfeita compreensão da controvérsia.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para, querendo, tomar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente